Tribunal: TJSP
Processo: 2282137-60.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA – SATISFEITA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL - ART. 93, IX DA CF- PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DESCRITOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI.

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA – SATISFEITA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL - ART. 93, IX DA CF- PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DESCRITOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO SERVEM PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2282137-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é impetrante
ANTONIO FRANCELINO e Paciente LEONARDO DUNGUE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282137-60.2019.8.26.0000 -Voto no 18890
2
Habeas Corpus Criminal no 2282137-60.2019.8.26.0000
Impetrante: Antonio Francelino
Paciente: Leonardo Dungue de Oliveira
Corréu: Jose Paulo Aparecido da Silva
Comarca: Garça
Voto no 18890
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO
DE
AGENTES
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DESCABIMENTO

SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
MOTIVADA

SATISFEITA
A
EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL - ART. 93, IX DA CF-
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR DESCRITOS NO ART. 312, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RESGUARDO DA
ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO
SERVEM
PARA
DESCONSTITUIR
A
PRISÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado, Antonio Francelino, em favor de Leonardo
Dungue de Oliveira, sob o argumento que sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Garça/SP.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante
em 25 de novembro de 2019, por suposta prática roubo e teve sua
prisão convertida em preventiva, embora ausentes os requisitos da
custódia cautelar estabelecidos no art. 312, do Código de Processo
Penal. Assinala, também, que Leonardo possui condições pessoais
favoráveis para responder ao processo em liberdade. De modo que,
pleiteia a revogação da prisão preventiva (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida, as informações dispensadas e os
autos encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça que opinou
pela denegação da ordem (fls. 110/113).
Os autos foram encaminhados a esta Relatora em 14 de
janeiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282137-60.2019.8.26.0000 -Voto no 18890
3
É o relatório.
De proêmio, como já disposto na fase de análise da liminar,
bem como salientado pelo douto causídico, não se presta o habeas
corpus, caracterizado pelo rito sumário e pela cognição estreita, para o
exame aprofundado de provas, providência que não se coaduna com o
remédio heroico.
Pois bem.
É da inicial acusatória que, que no dia 25 de novembro de
2019, por volta da 0h45min, em local nela destacado, Leonardo
Dungue de Oliveira, ora paciente, e José Aparecido da Silva, agindo
em concurso e unidade de desígnios entre si, e com o adolescente Pablo
dos Santos Travizan (DN: 22/06/2002), subtraíram R$ 105,00 (cento e
cinco reais) em dinheiro, mediante o emprego de violência a Edinaldo
Vieira dos Santos.
Consta, outrossim, que nas mesmas condições de tempo e
espaço acima referidos, Leonardo Dungue de Oliveira, ora paciente, e
José Aparecido da Silva concorreram e facilitaram a corrupção do
menor de dezoito anos, Pablo dos Santos Travizan, nascido aos 22 de
junho de 2002, com ele praticando o roubo descrito no item acima.
O paciente foi preso em flagrante, José conseguiu fugir e,
no mesmo dia de sua, foram encaminhados a audiência de custódia,
momento em que, após declarar que o flagrante estava em ordem, bem
como que presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, o
Juiz Plantonista converteu a prisão em preventiva, porque, também
presentes
os
requisitos
autorizadores
da
segregação
cautelar,
estabelecidos no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente
para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal
(fls.46/50, dos autos principais).
O paciente, juntamente com José Paulo, foi denunciado
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal
e no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e em, 10 de
dezembro de 2019, a denuncia foi recebida (fls. 72/73).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282137-60.2019.8.26.0000 -Voto no 18890
4
De início, se faz o registro de que o decreto prisional se
mostrou
suficientemente
motivado,
indicando-se
circunstâncias
subjetivas e objetivas do caso, expostas as razões de decidir de maneira
a satisfazer assim a exigência constitucional (art. 93, IX da CF) sem
embargo de alguma concisão. Até porque não se confunde a
fundamentação breve, concisa, com a ausência de motivação ensejadora
de nulidade, ressabido ainda que mesmo quando emprega expressões de
caráter genérico o julgador decide sempre considerando a concretude
do caso que tem diante de si (HC no 2145087-94.2016.8.26.0000, rel.
Souza Nery, j. em 15.9.2016).
E, como se vê, existe prova da materialidade dos fatos e
indícios suficientes quanto à participação do paciente nos crimes,
cabendo lembrar, por oportuno, que o artigo 282, inciso II, do Código
de Processo Penal, na redação da Lei no 12.403/11, considera a
gravidade abstrata do crime como um dos requisitos para a avaliação da
necessidade das medidas cautelares previstas no Título IX, daquele
diploma legal.
E na hipótese, arrimando-se o decisum ora questionado no
artigo 312 do Código de Processo Penal, cumpre ver que o referido
dispositivo, na redação da Lei no 12.403/2011, dispõe que “a prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria”.
Sobre a ordem pública reporto-me ainda e novamente o
julgado do c. Supremo Tribunal Federal, no qual se avalia essa condição
da prisão preventiva fazendo uma projeção futura da periculosidade do
agente, bem como definindo-a como a “imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes [...]
levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no
delito”.
Valendo trazer à colação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282137-60.2019.8.26.0000 -Voto no 18890
5
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO
DE AGENTES PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART.
312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA REAL. COAÇÃO
ILEGAL NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA. INEXISTÊNCIA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA
DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há
ilegalidade na ordenação e manutenção da prisão preventiva quando
demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra
necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da
conduta do agente, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual
gravidade e natureza, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus
operandi empregado. 2. As circunstâncias em que ocorreu o delito - crime de
roubo a residência, com emprego de arma de fogo e em concurso de quatro
agentes, tendo o réu supostamente agredido as vítimas, por meio de golpes
com a arma de fogo - e a existência de vários registros criminais em desfavor
do acusado, inclusive pela prática do crime de homicídio tentado, com
notícias de fugas e de que está cumprindo pena pelo cometimento de outros
delitos (art. 121, § 2o, I c/c art. 14, II, art. 155, caput, art. 157, § 2o, II, todos
do Código Penal; art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003; art. 147, caput, do
Código Penal e art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941), cuja soma ultrapassa
30 (trinta) anos de reclusão, são fatores que revelam a reprovabilidade
diferenciada da conduta perpetrada, evidenciando a periculosidade social do
agravante, e demonstrando que a prisão é devida para acautelar-se a ordem
pública. 3. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos
elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como
ocorre in casu. 4. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da
excessiva periculosidade social do recorrente, fica clara a insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem
pública. 5. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, os lapsos
temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos
processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o
excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais. De fato, em
homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos
referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,
devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o
retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282137-60.2019.8.26.0000 -Voto no 18890
6
Judiciário. 6. No caso, o acusado foi preso no dia 31/8/2018 e,
posteriormente, na data de 10/7/2019 foi requerida a revogação da prisão
preventiva, o que foi indeferido, bem como foi designada audiência de
instrução e julgamento para 10/12/2019. Note-se que a custódia cautelar foi
decretada em 10/4/2018, ocasião em que determinada a suspensão do
processo e do prazo prescricional, ante a evasão do réu do distrito da culpa.
7. Não há que se falar na espécie em desídia ou negligência do Estado-Juiz
para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de
prazo na formação de culpa, já que não foram transpostos os limites da
razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até
o momento, mostrando-se inviável a soltura do recorrente por este
fundamento. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 117.399/MS,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
19/12/2019).
Nessa linha de entendimento, como já decidido, a
periculosidade do agente evidenciada pelo seu modus operandi e a
gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a
manutenção da custódia cautelar (HC no 128.650/PE, rel. Min. Dias
Toffoli, j. em 20.9.2016).
Acrescento que no presente caso a prisão preventiva
assumiu viés de providência cautelar final, porquanto, diante dos
elementos apresentados, busca-se tutelar uma plausível sentença
condenatória.
José Frederico Marques1 já manifestava tal entendimento,
defendendo que “se o réu, por permanecer solto, está influindo
danosamente na instrução do processo, procurando aliciar testemunhas
falsas, ou ameaçando pessoas que possam contra ele depor, ou ainda se
houver perigo de fuga que o impeça de comparecer em juízo, a fim de
levar esclarecimentos úteis à instrução da causa, a prisão preventiva
poderá ser decretada 'por conveniência da instrução criminal': temos
então providência cautelar instrumental. Mas se tudo indica que o réu,
temeroso do resultado do processo, fuja do distrito da culpa ou, então
1 MARQUES, Jose Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. Rio
de Janeiro: Bookseller, 1997. Volume IV. Pag. 62/63.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282137-60.2019.8.26.0000 -Voto no 18890
7
provável seja essa fuga, por não apresentar garantias suficientes à
Justiça, visto lhe ser indiferente a vida errante dos perseguidos pelos
órgãos da repressão penal. A prisão preventiva terá cabimento 'para
assegurar a aplicação da pena': termos, então, providência cautelar
final.” (grifei).
Portanto, a prisão cautelar, realmente é medida de exceção,
todavia, é a única adequada e eficaz para a garantia da ordem pública, a
qual, como dito anteriormente, não se presta apenas para prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio
social e a própria aplicação da pena, porquanto observo que, admitindo-
se as atividades ilícitas, os delitos cometidos se afiguram como típico e
intrínseco à criminalidade organizada, uma vez que o paciente,
juntamente com o corréu e um adolescente subtraíram os bens da vítima
de forma violenta, tentando enforcá-la, com uma gravata, e ainda dando-
lhe socos e pontapés, a demonstrar sua personalidade violenta, disposta
a tudo para obter êxito em seu intento.
Tal fato traz grande intranquilidade à população, colocando
em risco a ordem pública e em situações particulares presentes não
recomendam que o acusado responda ao processo em liberdade,
devendo permanecer inalteradas as medidas assecuratórias outrora
fixadas em primeiro grau.
Decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são uníssonas
no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não são
suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, principalmente
quando há motivos que a autorizam, como acima delineado.
Destaco, por oportuno que, não há qualquer ofensa ao
princípio da presunção de inocência, uma vez que, a Constituição
Federal não veda a decretação da prisão cautelar, desde que preenchidos
os requisitos legais.
Nesse sentido:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o, LVII),
significa que a sanção penal somente pode ser executada após o trânsito em julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282137-60.2019.8.26.0000 -Voto no 18890
8
da sentença condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que antecede
àquela. Assim, se explica por sua natureza processual”. (RHC 1184/RJ, RTJ
141/371).
“A presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) é relativa ao direito
penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em
julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos de direito processual,
como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da
República (artigo 5o LXI)” (RT 686/388).
E mantida a prisão preventiva, impossível se falar na
concessão de medidas cautelares, porquanto o artigo 321 do Código de
Processo Penal exige a concessão da liberdade provisória, impondo, se
for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo
diploma legal, somente quando ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão cautelar.
Em verdade, não se concilia a hipótese dos autos com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de
nenhuma efetividade, pois inadequada e insuficiente se afigura a
concessão de quaisquer das medidas, diversas da prisão, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido já decidiu este Corte de Justiça, em caso
assemelhado, em que se destacou que “as recentes modificações
introduzidas pela Lei no 12.403/2011 nos dispositivos que regulam a
prisão cautelar não constituem óbice à permanência do paciente no
cárcere, uma vez que está sendo acusado da prática de crime doloso
punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos”
(TJSP

6a
Câmara
Criminal
-
HC
no
2213413-77.2014.8.26.0000, Rel. Marco Antonio Marques da Silva -
julg: 04.12.2014).
Aliás, as condições subjetivas favoráveis do envolvido
como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para
a decretação da prisão preventiva.
Por fim, pelo que se depreende da consulta ao processo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282137-60.2019.8.26.0000 -Voto no 18890
9
site deste Tribunal de Justiça, os autos têm andamento regular e estão
formalmente em ordem, aguardando a devolução da carta precatória
encaminhada em, 08 de janeiro de 2020, ao Cartório Distribuidor de
Marilia com a finalidade de citar o apelante que se encontra preso na
Penitenciária de Marília (fls. 103/104), de modo que não havendo
caracterização de constrangimento ilegal, que possa ser remediado pela
estreita via deste writ, tudo recomendando a preservação do status quo.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível à concessão da
ordem.
Ante o exposto, denego a ordem.
IVANA DAVID
Relatora